Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA ENUNCIADO DE SÚMULA No 338 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o Enunciado de Súmula no 338 do Superior Tribunal de Justiça, as medidas socioeducativas prescrevem da mesma forma que as penas.
2. Ao aplicar o prazo da medida socioeducativa em concreto de 2 (dois) meses ao artigo 109, VI, c/c art. 115, ambos do Código Penal, tem-se o lapso temporal de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, enquanto o recebimento da representação data de 24/03/2020 e a prolação da sentença em 13/10/2021, operando-se a prescrição retroativa no caso.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.